Tribunal: STF
Processo: RE 958252
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
IMPUGNAÇÃO À PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA E SUBMISSÃO DA CONTROVÉRSIA AO PLENÁRIO DA CORTE NA FORMA DE QUESTÃO DE ORDEM. 



    Decisão: Trata-se de manifestações apresentadas pela Associação Brasileira de Telesserviços – ABT e por Algar Tecnologia e Consultoria S.A através das quais se impugna a proclamação do resultado do julgamento dos Embargos de Declaração opostos neste feito, cuja conclusão se deu no último dia 1º de julho, em sessão do Plenário Virtual desta Corte (docs. 534 e 554). 



    Em breve síntese, sustentam os peticionantes que, ante o quórum de julgamento aplicável à espécie, deve prevalecer a modulação de efeitos sugerida pelo Eminente Ministro Roberto Barroso em vez daquela proposta por este Relator. 



    Ante a relevância da matéria objeto do presente recurso extraordinário e no afã de se dirimir de modo definitivo e colegiado a controvérsia suscitada, suspendo temporariamente a proclamação de julgamento havida, submetendo a questão ao Plenário deste Supremo Tribunal Federal.



    Autuem-se as manifestações ora mencionadas como questão de ordem da Presidência e inclua-se imediatamente o referido incidente em pauta de sessão presencial do Plenário. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2022. 



Ministro Luiz Fux



Relator



Documento assinado digitalmente